Tribunal: TJDFT
Processo: 0705613-46.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA DE CRIANÇA EM CRECHE PÚBLICA. DIREITO SUBJETIVO E INDISPONÍVEL RECONHECIDO. DEVER DO ESTADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 208, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 4°, II, DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE DIRETA E IMEDIATA. TEMA N° 548 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CABIMENTO. TEMA 1002 DO STF.
1. Não se verificando a existência de decisão proferida pelo Min. Relator do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002/STF), determinando a suspensão dos processos, nos termos do art. 1035, §5o e 1.037, inciso II, do CPC ou mesmo a pendência de julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão prolatado naqueles autos, fica afastada a possibilidade de suspensão do processo.
2. Em sintonia com o art. 208, inciso IV da Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece, em caráter imperativo e vinculativo, ser dever do Estado e direito subjetivo e indisponível das crianças a sua matrícula, de forma gratuita, em creche pública, até os 05 (cinco) anos de idade.
3. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o Tema n° 548, ratificou que as normas constitucionais que asseguram a educação básica são de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata, sendo obrigação estatal dar efetividade integral a esse direito individual e subjetivo.
4. É inaceitável que o Estado se distancie das suas responsabilidades sociais mínimas, especialmente quando se trata do direito básico à educação infantil, que deve ser observado independentemente de dificuldades administrativas ou de contingências orçamentárias, não sendo invocável, no caso, o postulado da reserva do possível.
5. O princípio da isonomia não pode ser entendido como justificativa para negar o direito fundamental ao ensino infantil, sob pena de admitir a omissão ilícita do poder público em não agir de forma a concretizar as políticas públicas essenciais para o pleno desenvolvimento da criança nos aspectos físico, psicológico, intelectual e social.
6. Ao julgar o Recurso Extraordinário 1.140.005/RJ, de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral - Tema 1.002, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses vinculantes: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
7. Negou-se provimento ao apelo do réu e deu-se provimento ao apelo do autor para condenar o Distrito Federal, por apreciação equitativa, ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais) a título de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, uma vez que o valor da causa é muito baixo, bem como inestimável e irrisório o proveito econômico.